Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO E SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
1. Com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a aplicação da regra de inversão o ônus da prova não é automática e somente tem lugar quando a versão dos fatos apresentada pelo consumidor se mostra verossímil, o que não é o caso.
2. A alegação da autora apelante sobre a falta de esclarecimentos, pelo banco contratado, acerca das condições de utilização do produto bancário adquirido, notadamente em relação à forma de pagamento não se coaduna com as ações praticadas pela própria recorrente, típicas de quem entendeu a dinâmica do contrato de cartão de crédito consignado.
3. É incontroverso nos autos que a apelante realizou após à celebração do pacto um saque e, meses depois, quitou a dívida. Posteriormente, fez mais dois saques complementares, seguidos do pagamento integral do débito remanescente expresso na fatura do cartão. A ausência de reclamação acerca do contrato, a aceitação das regras e a utilização do serviço financeiro por 3 (três) vezes desprestigiam a versão autoral de desconhecimento sobre o funcionamento do produto bancário.
4. Nada sugere tratar-se de empréstimo consignado convencional. Ao contrário, as cláusulas do contrato revelam expressamente a aquisição de cartão de crédito, com o detalhe de ser o pagamento realizado em duas partes: o valor mínimo seria descontado em folha e o restante dos gastos/saques constaria de fatura própria.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.